Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITALO ANDERSON PESSOA DE ANDRADE SOBREIRA contra decisão que, nos autos do pedido de concessão de tutela antecipada em caráter antecedente antecipada contra a FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE), indeferiu a liminar vindicada. Em suas razões recursais (ID 44369638), o agravante/autor sustenta ser-lhe devida aposentadoria complementar a ser paga pela fundação agravada/ré em razão de sua aposentadoria por invalidez reconhecida pelo seu órgão empregador, no caso, a Câmara dos Deputados. Aponta pela existência de urgência no início do pagamento do benefício devido, em função da redução drástica de sua remuneração mensal desde quando passou a contar, unicamente, com o pagamento do benefício previdenciário pago pelo INSS. Esclarece ter requerido o pagamento do benefício complementar devido pela agravada/ré no dia 15/02/2023, contudo, ainda não obteve resposta. Ressalta que “a ré não efetua pagamentos complementares em outras datas, o autor poderá receber sua primeira complementação de aposentadoria por volta do dia 10 ou 11 de abril, ou seja, quase dois meses após o protocolo do pedido administrativo, o que vai comprometer o sustento da família e o pagamento das dívidas, como escola de filho, prestação da casa etc, situação que não foi levada em consideração pelo juízo singular”. Destaca que “a discussão ora apresentada não é previdenciária, não envolve forma de cálculo nem valor do benefício, nem interessa ou atinge direta ou indiretamente a União Federal. Trata-se de obrigação de fazer, qual seja, implementar benefício complementar sobre o qual não há divergências a respeito do direito ao seu recebimento. A ordem simplesmente, data máxima vênia, é: “agilizem a análise e implementem e paguem imediatamente ao autor o complemento de sua aposentadoria, sob pena de multa diária”. Pugna, ao final, pelo deferimento da liminar vindicada e, no mérito, pela sua confirmação, no sentido de determinar a expedição de ofício ou qualquer forma mais eficaz de comunicação urgente para que a agravada implemente o benefício do autor ou, subsidiariamente, para que seja determinado o pagamento do benefício no dia 15 de março, dia correspondente ao final do prazo administrativo de análise, independentemente do calendário de pagamento mensal dos benefícios prestados pela entidade agravada/ré. Ausente o recolhimento do preparo em função do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Após a análise detida da documentação acostada aos presentes autos, defiro os benefícios da gratuidade de justiça postulados pelo agravante/autor, limitados, contudo, à interposição do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil. Destaco, desde já, a inviabilidade de reforma da decisão de indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça proferida pelo juízo de origem, dados os limites objetivos da análise recursal impostos pela decisão agravada. Ademais, a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido na origem foi impugnada por meio da interposição do agravo de instrumento no 0706682-55.2023.8.07.0000, motivo pelo qual a questão deve ser dirimida nos referidos autos. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para concessão da liminar pretendida. Isso porque, em que pese a situação de dificuldade narrada na peça recursal, não vislumbro a existência da necessária probabilidade do direito invocado, especialmente porque, quando do ajuizamento da demanda e proferimento da decisão recorrida ainda não havia se esgotado o prazo administrativo para análise e deferimento do pedido de concessão do benefício de aposentaria complementar ofertado pela agravada/ré. Ademais, ao menos em análise prefacial, não se constata qualquer ilegalidade na estipulação do referido prazo de análise ou mesmo na operacionalização mensal do pagamento dos benefícios concedidos pela agravada/ré, em especial quando considerados eventuais reflexos devidos em razão da diferença temporal entre o dia do pagamento e seu termo inicial, representado pelo dia de deferimento do requerimento administrativo. Ressalte-se, por oportuno, a inexistência de informação trazida aos autos quanto à eventual transcurso do prazo administrativo exigido sem a conclusão da análise do requerimento encaminhado pelo agravante/autor à agravada/ré. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, dê-se vista ao Ministério Público.